Tribunal: TJSP
Processo: 2125342-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de inscrição do executado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Insurgência. Admissibilidade. Tentativas de localização de ativos financeiros e bens penhoráveis realizadas em nome da empresa executada que restaram infrutíferas. Execução que deve privilegiar a máxima efetividade da prestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de inscrição do executado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Insurgência. Admissibilidade. Tentativas de localização de ativos financeiros e bens penhoráveis realizadas em nome da empresa executada que restaram infrutíferas. Execução que deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. Comunicação de indisponibilidade de bens do devedor dirigida à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que é medida razoável e válida para o caso em comento. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.